Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715775-55.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY BISPO DA COSTA RECORRIDO: SERGIO GOMES DE SOUZA, MONICA FELIX DA SILVA GOMES DESPACHO Verifico que não foi inserido o comprovante de rendimentos do recorrente. Concedo derradeira oportunidade para que junte o referido documento, em 48 horas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora